Tribunal: TJSP
Processo: 1004043-46.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Recurso da autora

Prevenção gerada em razão do julgamento dos embargos à execução de no 1000871-67.2021.8.26.0619 pela 35a Câmara de Direito Privado julgada pelo Ilustre Desembargador Gílson Miranda.

Não se conhece do recurso, com determinação de redistribuição àquela subseção.